Tribunal: TJPA
Processo: 0042668-38.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042668-38.2013.8.14.0301

APELANTE: IOLANDA BARROS DAMASCENO, JANETE LIMA LAMEIRA, HENRIQUE BATISTA VANZELER, FRANCISCO DA SILVA COSTA, GERMANO GUIMARAES TEIXEIRA, FRANCISCO PROGENIO DAMASCENO

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PETROS. EXTENSÃO DE VANTAGENS DA ATIVA A APOSENTADOS. RMNR E PCAC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ex-empregados da PETROBRÁS, ora aposentados, contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória ajuizada em face da PETROBRÁS e da FUNDAÇÃO PETROS. Os autores pleiteiam a extensão da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) e das vantagens decorrentes do Plano de Cargos e Salários da Ativa (PCAC) aos seus proventos de aposentadoria, alegando violação ao princípio da paridade e à isonomia entre ativos e inativos. A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos, o que motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os benefícios remuneratórios instituídos pela PETROBRÁS em favor de seus empregados da ativa — especificamente a RMNR e o PCAC — podem ser estendidos aos aposentados assistidos pela PETROS, sob o argumento de afronta à paridade e à isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF, ao julgar o RE 1251927 em sede de repercussão geral, reconhece a constitucionalidade da pactuação coletiva que institui a RMNR, afastando sua natureza de reajuste geral e, consequentemente, sua extensão automática aos inativos.

A inexistência de previsão legal, estatutária ou contratual que assegure a paridade entre os empregados ativos da PETROBRÁS e os aposentados assistidos pela PETROS afasta a pretensão dos autores, dado o caráter autônomo da previdência complementar fechada.

A jurisprudência do TJPA, em reiterados precedentes, considera a RMNR e o PCAC como políticas remuneratórias exclusivas dos empregados da ativa, vedando sua extensão a aposentados por ausência de previsão nos regulamentos da PETROS.

A PETROS possui autonomia jurídica e financeira, sendo regida por regras próprias definidas em seu plano de benefícios, não estando obrigada a replicar vantagens pecuniárias estabelecidas unilateralmente pela patrocinadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há direito adquirido à extensão de vantagens remuneratórias da ativa, como RMNR e PCAC, aos inativos vinculados à previdência complementar fechada, salvo previsão expressa no regulamento do plano de benefícios.

A pactuação coletiva que institui benefícios salariais para empregados em atividade não possui efeito vinculante sobre os proventos de aposentadoria geridos por entidade autônoma.

A ausência de identidade jurídica entre ativos e inativos inviabiliza a aplicação do princípio da paridade no âmbito da previdência complementar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXX e XXVI; art. 202; CPC, arts. 493 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1251927, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13.11.2023; STJ, REsp nº 1.370.191-RJ, recurso repetitivo; TJPA, ApCiv nºs 0038082-55.2013.8.14.0301, 0038658-48.2013.8.14.0301, 0041576-88.2014.8.14.0301, 0038891-45.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de março de 2025 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO DA SILVA COSTA, IOLANDA BARROS DAMASCENO, JANETE LIMA LAMEIRA, HENRIQUE BATISTA VANZELER, GERMANO GUIMARÃES TEIXEIRA e FRANCISCO PROGÊNIO DAMASCENO, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória ajuizada contra PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS.

A decisão recorrida lançada ao Id. 4896371 (sentença) julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores
, condenando-os ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Id. 4896372), os Apelantes sustentam, em síntese: que a RMNR e o PCAC consubstanciam reajuste disfarçado concedido exclusivamente aos empregados da ativa, caracterizando violação ao princípio da paridade entre ativos e inativos; que a ausência de extensão dessas parcelas compromete o equilíbrio atuarial e o princípio da isonomia; que a sentença não enfrentou adequadamente os fundamentos deduzidos na inicial, notadamente quanto à natureza jurídica das parcelas discutidas; pugnam, ao final, pela reforma da sentença e o reconhecimento do direito à extensão das referidas rubricas.

Em contrarrazões colacionadas ao Id. 4896373, as Apeladas, PETROBRÁS e PETROS, sustentam: a inexistência de direito adquirido à extensão das parcelas discutidas, uma vez que o regulamento interno e os acordos coletivos não conferem tal previsão aos inativos; a inaplicabilidade do princípio da paridade nas relações de previdência complementar fechada; a ocorrência de fato superveniente consubstanciado no julgamento do RE 1251927, que resultou na declaração da constitucionalidade da pactuação da RMNR; requerem a manutenção da sentença de improcedência.

Memoriais foram apresentados pelos autores sob o Id. 22470447, reiterando os argumentos da apelação e impugnando a incidência do RE 1251927 ao caso, sob o argumento de que a ação versa sobre direito ainda não reconhecido judicialmente, inexistindo, assim, título executivo judicial submetido à modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado diz respeito
à possibilidade de extensão da parcela denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), bem como das vantagens decorrentes do Plano de Cargos e Salários da Ativa (PCAC), aos autores, ora aposentados da PETROBRÁS
, sob a alegação de que tais rubricas constituiriam verdadeiro reajuste remuneratório camuflado, concedido apenas aos ativos, em violação ao princípio da paridade constitucional.

Entretanto, não assiste razão aos recorrentes.

Não há norma interna, tampouco previsão estatutária ou contratual, que assegure a extensão da RMNR ou do PCAC aos aposentados. Tampouco se vislumbra identidade de situações jurídicas entre os ativos e os inativos, uma vez que a vinculação à remuneração da ativa demanda expressa previsão legal ou contratual, a teor do art. 7º, inciso XXX, da Constituição Federal, o qual reconhece a eficácia das normas coletivas no âmbito das relações trabalhistas.

Com efeito, a natureza da RMNR, como parcela instituída por meio de pactuação coletiva, restou sedimentada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1251927, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “é constitucional a pactuação, em norma coletiva, de modelo de remuneração global que considere a RMNR como base de cálculo uniforme,
observados os parâmetros do acordo coletivo
”, senão vejamos:

Ementa: AGRAVOS INTERNOS. INADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSOS DOS AMICI CURIAE. INADMISSIBILIDADE (ART. 138 DO CPC/2015). PRECEDENTES.
COMPLEMENTO DA RMNR. PARCELA SALARIAL EXTENSAMENTE DEBATIDA EM ACORDO COLETIVO
. RESPEITO AO ACORDADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1 . O Agravo Interno de ANA LÚCIA CUNHA NERVA, inadmitida no processo na condição de amicus curiae. não comporta conhecimento. Decisão irrecorrível. Precedentes . 2. Os amici curiae admitidos no processo não têm legitimidade para interpor Agravo Interno da decisão que julga os REs. 3. José Maurício da Silva ajuizou Reclamação Trabalhista em face da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, postulando o pagamento de valores a título de COMPLEMENTO DA RMNR . 4. O TST acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar a Petrobras ao pagamento de diferenças do complemento de RMNR e reflexos, determinando que, quando do cálculo da parcela denominada complemento de RMNR,
os adicionais de origem constitucional ou legal sejam excluídos, considerados dedutíveis apenas os adicionais criados por normas coletivas,
por regulamento de empresa ou meramente contratuais
.
5. Sobrevieram quatro Recursos Extraordinários: Petrobras; Petrobras Distribuidora S/A; Petrobras S . A. - Transpetro; e União, apontando ofensa aos arts. arts. 5º, caput, XXXVI, § 2º; 7º, IV, XVI, XXIII, XXVI; 8º, VI; 170, caput; todos da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 37 . 6. Não há identidade entre a questão debatida nestes autos e a matéria do Tema 795 da repercussão geral. Nesse precedente paradigma, examinou-se a alegada incorreção no pagamento do COMPLEMENTO DA RMNR com base unicamente na interpretação da legislação ordinária e nas cláusulas do acordo coletivo; no presente processo, o TST deu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, objeto de livre deliberação pelos atores envolvidos. 7 . O acórdão do TST desrespeita a jurisprudência desta CORTE fixada no RE 590.415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 152 da repercussão geral, bem como no RE 895 .759AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, e ainda, na ADI 3423, Rel. GILMAR MENDES, pelos quais confirmou-se a constitucionalidade do art . 7º, XXVI, da CF, que reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho com direito dos trabalhadores. 8. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que o indeferimento de recursos inadmissíveis pelo Relator não viola o princípio da colegialidade. Precedentes . 9. Desnecessidade de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, pois o acórdão recorrido decidiu em confronto com a jurisprudência firmada nesta CORTE (art. 52, § 1º, do RISTF). 10. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS AGRAVOS INTERNOS INTERPOSPOS PELOS AMICI CURIAE e por ANA LÚCIA CUNHA NERVA, e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO de JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA. (STF - RE: 1251927 RN, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-01-2024 PUBLIC 17-01-2024) (grifos nossos).

Referido julgado teve trânsito em julgado em 01 de março de 2024, conforme destacado pelas Apeladas, configurando fato superveniente relevante à luz do art. 493 do Código de Processo Civil
. Tal precedente impõe-se aos demais órgãos do Poder Judiciário em razão de seu efeito vinculante (art. 927, inciso III, do CPC).

Recorde-se que a jurisprudência pátria, inclusive em sede do Tribunal Superior do Trabalho, consolidou entendimento segundo o qual parcelas de natureza eminentemente salarial, oriundas de acordos coletivos,
não se estendem automaticamente a inativos, salvo disposição expressa nesse sentido.

Nesse sentido, inclusive, tem-se
exaustivamente decidido esta E. Corte
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Legitimidade da PETROBRAS S/A: Busca a recorrente a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide. Nos casos que tratam sobre previdência que envolvem os inativos/pensionistas e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Pretensão de reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007. Todavia, a implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos da apelante.

3. Renda Mínima por Nível e Regime (RMNR) foi implementada em 2007 por acordo coletivo entre a PETROBRAS e o sindicato da categoria, tem a finalidade de complementar o salário dos empregados que se encontram em atividade quando o valor recebido por estes não alcança o mínimo que deveria receber, de acordo com a região em que atua, o nível salarial do seu cargo ou a classe e o regime de trabalho a que está submetido. A Renda Mínima por Nível e Regime que não é extensiva aos aposentados e pensionistas, mesmo porque inviável aferir os parâmetros fixados para sua concessão no caso dos inativos, cuja renda deve observar as regras estabelecidas no Regulamento Básico da PETROS.

4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038082-55.2013.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/05/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. ILEGITIMDADE DA PETROBRAS. RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de Legitimidade da PETROBRAS S.A. Rejeitada. Previdência Complementar que envolvem os inativos e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário.

2. Mérito: Inexiste base jurídica que ampare a alegada paridade entre ativos e inativos, uma vez que os benefícios complementares são reajustados de forma autônoma dissociados da remuneração dos funcionários da ativa. (Art. 202 da CF, Lei Complementar 108/2001 e art. 41 do Regulamento de Planos e Benefícios da Petros). Incabível o pleito do recorrente, pois as normas aplicadas especificamente aos trabalhadores da ativa não podem ser aplicadas aos aposentados no caso em apreço.

3. Recurso Conhecido e Desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038658-48.2013.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – MÉRITO - EXTENSÃO DO REAJUSTE – DESCABIMENTO – REENQUADRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS DESTINADAS AOS ATIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sentença que acolheu a ilegitimidade ativa da Petrobrás e julgou improcedente os pedidos esposados na inicial.

2. Pedido de extensão do PCAC- 2007/2009 (plano de avaliação e classificação de cargos) e da RMNR (remuneração mínima por nível e regime) aos inativos. Impossibilidade.

3. Atual entendimento do STJ. Resp nº 1.425.326/RS. Vedação da extensão de vantagens pecuniárias ou reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa.

4. Remuneração mínima por nível e regime prevista em acordo coletivo de trabalho que não constitui reajuste geral de categoria. Não cabimento de extensão aos inativos.

5. Recurso Conhecido e Desprovido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0041576-88.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/05/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR PRIVADA DA PETROS. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA PETROBRAS. REJEITADA.RECONHECIDA EM ÂMBITO DE RECURSO REPETITIVO. EXTENSÃO DO REAJUSTE DE ATIVOS PARA INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CARGOS – PCAC – 2007 E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME - RMNR SÃO POLÍTICAS REMUNERATÓRIAS ESPECIFICAMENTE DESTINADAS AOS ATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE: Buscam os recorrentes a reforma da sentença que considerou a PETROBRAS S.A. como parte ilegítima para figurar na lide, afirmando que o processo deveria ser suspenso, pois tal questão ainda seria objeto de análise pelo STJ, em âmbito de recurso repetitivo.

II – Acerca da legitimidade da PETROBRAS S.A. nos casos que tratam sobre previdência complementar que envolvam os inativos e a FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS, o STJ se manifestou, em sede de recurso repetitivo (Resp. n. 1.370.191-RJ) que “a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário”.

III – MÉRITO: Visam os recorrentes o reajustamento e cobrança de diferença nos valores de benefícios da previdência suplementar, com implementação dos mesmos critérios e percentuais concedidos aos empregos da ativa, baseado no reajuste da “Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR” por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC – 2007.

IV – A implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 não significou reajuste geral concedido para toda a categoria e passível de ser contabilizado para fins de alteração dos proventos dos apelantes.

V - Recurso Conhecido e Desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0038891-45.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2023).

Enfim, a pretensão recursal ignora a autonomia da entidade previdenciária PETROS, cujas obrigações derivam de plano de benefícios regido por normas próprias, não havendo que se falar em extensão de vantagens pecuniárias da patrocinadora (PETROBRÁS) à margem das regras do estatuto da fundação.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença impugnada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025